Tribunal: TJSP
Processo: 0002365-21.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Insuficiência de provas. Não comprovada. Negativa de autoria e versão de coisa achada - não comprovadas. Contradições quanto às declarações e depoimentos da vitima e testemunhas. Não encontradas. Vitima que em momento algum afirmou ter perdido a res. Encontro da res furtiva em poder da ré – inversão do ônus da prova. Desclassificação para o crime de Apropriação de coisa

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Insuficiência de provas. Não comprovada. Negativa de autoria e versão de coisa achada - não comprovadas. Contradições quanto às declarações e depoimentos da vitima e testemunhas. Não encontradas. Vitima que em momento algum afirmou ter perdido a res. Encontro da res furtiva em poder da ré – inversão do ônus da prova. Desclassificação para o crime de Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Afastada. Prova quanto à subtração. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002365-21.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
FLORIPES ROMEIRO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002365-21.2018.8.26.0576 -Voto no 42276 k
2
VOTO No: 42276
APELAÇÃO: 0002365-21.2018.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto - 3a Vara Criminal
APELANTE: FLORIPES ROMEIRO DA SILVA
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrada "a quo": Carolina Marchiori Bueno Cocenzo
FURTO QUALIFICADO
Insuficiência de provas. Não
comprovada. Negativa de autoria e versão de coisa achada -
não comprovadas. Contradições quanto às declarações e
depoimentos da vitima e testemunhas. Não encontradas. Vitima
que em momento algum afirmou ter perdido a res. Encontro da
res furtiva em poder da ré inversão do ônus da prova.
Desclassificação para o crime de Apropriação de coisa havida
por erro, caso fortuito ou força da natureza. Afastada. Prova
quanto à subtração. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se conformando com a R. decisão de fls.
175/178 dos autos, contra ela apresenta recurso de
apelação FLORIPES ROMEIRO DA SILVA pedindo sua reforma. A
apelante foi condenada por fato ocorrido entre os dias 03
de agosto de 2017 e 16 de outubro de 2017, a cumprir em
regime aberto, 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-
multa, como incursa no artigo 155, § 4o, inciso II, do
Código Penal. Substituída a pena corporal por prestação de
serviço comunitário, pelo tempo da pena aplicada, e na
prestação pecuniária de 01 salário mínimo a entidade com
destinação social.

Entende
que
deva
ser
absolvida
por
insuficiência de provas, mormente pela negativa de autoria
e versão de que achou a gargantilha. Aduz quanto às
divergências nas declarações da vitima quanto ao local em
que deixou sua gargantilha, bem como quanto ao depoimento
da testemunha de acusação que confirma os bons
antecedentes da apelante. Subsidiariamente, pleiteia pela
desclassificação do crime para o artigo 169, II do Código
Penal. (fls. 188/193).

Recurso tempestivo, arrazoado, respondido
(fls.199).
Manifestando-se
nos
autos
neste
Grau
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002365-21.2018.8.26.0576 -Voto no 42276 k
3
Procurador de Justiça, se posicionou pelo não acolhimento
do pleito, mantendo a sentença em seus termos e extensão
(fls.213/214).
É O RELATÓRIO.
É certo que a gargantilha de ouro com
crucifixo pertencente a vitima Bianca foi encontrada de
posse da apelante, descoberta após o namorado da vitima
(Geraldo) ter visto uma postagem da apelante no facebook
usando a gargantilha.
Também é certo que a apelante trabalhava
como faxineira no apartamento de Geraldo e de Otavio.
Quanto à subtração, a apelante negou o
crime dizendo que encontrou a gargantilha na guia da
sarjeta em frente ao prédio em que residia Geraldo e
Otavio. Como achou na rua, não falou nada e ninguém na
portaria falou nada de que alguém tivesse perdido, por
isso como não tinha “roubado” usou e postou nas redes
sociais.
Contudo, tal versão não foi comprovada nos
autos.
Diferente do que alega a defesa, não há
contradição nos depoimentos da vitima e das testemunhas.
A defesa se apega ao detalhe de que a
vitima e a testemunha Geraldo dissesse na fase de
inquérito que a correntinha estivesse em uma necessaire no
apartamento de Geraldo e em juízo terem afirmado que
“deixou a gargantilha sobre um móvel no apartamento do seu
namorado, sendo que ao procura-la não a encontrou” (razões
fls. 189). Ocorre que nas declarações gravadas em mídia, a
vítima não fez esta afirmação. Disse apenas que “deixou a
gargantilha na casa de seu namorado para irem a uma festa
para evitar de ser roubada na festa.”
A testemunha Geraldo, sim, disse que um dia
Bianca deixou a correntinha em cima da mesa do quarto e
depois a corrente sumiu. Procuramos por um tempo, depois
de dois meses, entrou no facebook da empregada e viu fotos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002365-21.2018.8.26.0576 -Voto no 42276 k
4
dela com a gargantilha. Imprimiu as fotos e levou até a
delegacia.
Como se denota, de qualquer forma, isso não
se mostrou contraditório, pois não retira a afirmativa de
que a gargantilha estivesse no apartamento de Geraldo.
Quanto ao depoimento da testemunha Otavio,
que dividia o apartamento junto com Geraldo, este também
NÃO disse que: Esclareceu que, na data dos fatos, a vítima
foi até uma festa com a corrente e até então estava com o
objeto, sendo que tempos depois quando notou a falta do
objeto procurou insistentemente a gargantilha, inclusive
pelo exterior do local. (fls. 189). Aliás, em nenhum
momento referida testemunha disse que a vitima tenha
procurado no exterior do local.
Analisando a gravação do depoimento de
Otavio, verifica-se que o tempo todo deu a entender que
não se recordava dos detalhes devido ao lapso temporal.
Questionado se a vítima disse onde estava a correntinha,
se estava no apartamento, respondeu: “Não sei”. Sobre o
questionamento sobre a corrente... disse que eles ficaram
procurando a corrente. Questionado se ela sabia onde
tinha deixado, respondeu: É que faz dois anos isso já, pra
mim eles foram em uma festa, voltavam, estava com ela a
corrente e sumiu. Ao insistir na repergunta se quando ela
foi à festa estava com a corrente, respondeu: É acho que
foi isso, eu não lembro direito essa parte. (gravação
mídia).
Corroborando
com
tais
depoimentos,
o
investigador de policia acrescentou que a vitima nunca
teve duvidas de que a corrente estava no interior do
apartamento do namorado dela e que a apelante a principio
negou possuir a gargantilha de ouro e após dar várias
versões sobre como teria adquirido, firmou-se na ultima de
que tinha achado no chão, próximo a portaria do prédio
onde reside a testemunha Geraldo.
Outrossim, diante da prova inconteste que o
bem estava em poder da apelante, há a inversão do ônus da
prova, devendo a defesa justificar de maneira inequívoca a
posse.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002365-21.2018.8.26.0576 -Voto no 42276 k
5
“A apreensão da coisa subtraída em poder do
acusado gera a presunção de sua responsabilidade e,
invertendo-se o ônus da prova, impõe-lhe justificativa
inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda
a posição em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate
condenatório”. (RJDTACRIM, VOLUME 1 JANEIRO/MARÇO 1989
PÁG. 103, REL. JUIZ SEGURADO BRAZ).
Nesse diapasão, ficando isolada a versão da
apelante e harmônica a prova acusatória no sentido de que
a vitima tivesse deixado sua gargantilha no apartamento de
Geraldo, certo restou o reconhecimento da autoria e da
materialidade do crime, o que afasta o pedido subsidiário
de desclassificação para o crime de apropriação de coisa
havida por erro, caso fortuito ou força da natureza.
O abuso de confiança ficou evidenciado,
pois a apelante podia ficar sozinha no apartamento das
testemunhas, havendo confiança das testemunhas em deixar
as chaves em seu poder.
A pena foi aplicada no mínimo legal, com
substituição, devendo assim ser mantida.
Dessa forma, conhecendo do apelo, NEGO
PROVIMENTO ao ele.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator